Tribunal: STF
Processo: AI 118477
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.
EXIGÊNCIA DO TRIBUTO PARA EFEITO DE DESEMBARACO ADUANEIRO DA
MERCADORIA IMPORTADA. RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO DADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO DE QUE O FATO GERADOR DO ICM E A ENTRADA, EM
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRODUTOR, DA MERCADORIA
IMPORTADA. ARTIGO 1., II, DO DECRETO-LEI N. 406/68 (SUMULAS 400).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.